Tribunal: TJDFT
Processo: 0714090-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. EXCLUSÃO DA CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. INVIABILIDADE. NOVO CRIME PRATICADO NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) CORRRETAMENTE APLICADO. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.

2. O critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base é corretamente aplicado, em homenagem à jurisprudência da turma.

3. Recurso conhecido e não provido.